Tribunal: STF
Processo: HC 207156
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E DA LIDERANÇA EXERCIDA PELO PACIENTE NO GRUPO CRIMINOSO. CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA AS EXASPERAÇÕES. QUANTUM PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, deve-se ressaltar que cabe às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios aplicados pelas instâncias ordinárias, visando evitar eventuais arbitrariedades, por inobservância dos parâmetros legais ou do entendimento jurisprudencial firmado. 



    III - Diante disso, salvo excepcional flagrante ilegalidade, o reexame da presença de circunstâncias judiciais e da existência dos elementos concretos utilizados para a individualização da pena evidenciam-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento de matéria fático-probatória.



     IV - Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    V - Não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 



    VI - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    VII - Verifica-se que as instâncias de origem exasperaram as penas-base tendo em vista natureza, quantidade e variedade de drogas, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, para ao delito de tráfico, e a especial posição de liderança e coordenação do paciente na associação para o tráfico de drogas. 



    VIII - E, tendo em vista as particularidades do caso, ante a exasperação das penas- base na fração de 1/5, para o tráfico de drogas e 2/3 para o delito de associação para o tráfico, a qual foi baseada na gravidade concreta das condutas, não se verifica desproporcionalidade na pena aplicada, a justificar a atuação de ofício desta Corte.



    IX - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O writ não foi conhecido. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que “não pretende o reexame de provas, mas apenas demonstrar que não agiu acertadamente o Magistrado baseando-se para tanto apenas na quantidade de droga e gravidade abstrata dos delitos, agindo assim de maneira desproporcional ao exasperar a pena-base do paciente em 1/5 (um quinto) no crime previsto no art. 33 e 2/3 (dois terços) para o art. 35, ambos da lei 11.343/06. Não existiu coerência para a fixação elevadíssima”.



6. Quanto ao crime de tráfico de drogas, prossegue a narrativa para alegar que “a quantidade de entorpecentes aprendidos, (...) tendo em vista a quantidade de pessoas envolvidas no mesmo contexto fático, não pode ser considerada vultuosa, e mesmo que fosse, tal circunstância isolada, por si só, não tem o condão de exasperar tanto a pena, devendo ser levado em consideração as demais circunstâncias favoráveis”. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, ressalta que “os fundamentos utilizados para negativar as vetoriais devem ser pautados em nuances do caso concreto, que demonstrem que houve extrapolação dos limites do tipo penal, ou seja, não se podem utilizar elementos inerentes ao crime pelo qual o indivíduo foi condenado para elevar sua pena-base”.



7. Além disso, a defesa sustenta que o “critério ideal de exasperação se consubstancia na divisão do intervalo de pena em abstrato (diferença entre a pena máxima e a pena mínima) por oito, que é o número de circunstâncias judiciais. O resultado obtido será o quantum de elevação da sanção por cada vetorial negativa”.



8. Por fim, a parte impetrante conclui que:



    “(...) considerando a pena mínima em abstrato para o tipo penal do art. 33 da lei 11.343/06, para cada circunstância o acréscimo de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias. E para o delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, o acréscimo de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias para cada circunstância desfavorável, tendo como base a utilização do critério objetivo subjetivo para se chegar à fração adequada de acréscimo da pena-base. 



    Assim, na primeira fase, desfavoráveis apenas uma circunstância em ambos os crimes, sendo favoráveis as demais circunstâncias judiciais, majora-se a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) dia de reclusão, conforme fundamentação acima, totalizando ao final, a pena no patamar de 09 (nove) anos e 01 (um) dia.”



9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal na primeira etapa da dosimetria da pena para os delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.346/06”.



10. Decido.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso, tal como assentou o STJ, “as instâncias de origem exasperaram as penas-base tendo em vista natureza, quantidade e variedade de drogas, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, para ao delito de tráfico, e a especial posição de liderança e coordenação do paciente na associação para o tráfico de drogas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão ora impugnado:



    “(...), verifica-se que as instâncias de origem exasperaram as penas-base tendo em vista natureza, quantidade e variedade de drogas, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, para ao delito de tráfico, e a especial posição de liderança e coordenação do paciente na associação para o tráfico de drogas.



    Destaco os seguintes trechos:



    "No tocante à individualização dos ‘castigos’, o julgador singular fixou as basilares um quinto (1/5) acima do piso legal no tocante ao tráfico imputado aos réus (...), (...) e (...), a perfazer seis (6) anos de reclusão, com multa no importe de seiscentos (600) dias-multa, assim tornada a sanção definitiva, à míngua de outras causas modificadoras. 



    Ao contrário do sugerido pelos Defensores, não se cogita de imposição de reprimenda mínima, uma vez que o artigo 42 da Lei de Tóxicos define como circunstâncias preponderantes na imposição do ‘castigo’ a natureza, quantidade e variedade de tóxicos, registrando-se que as porções de drogas ainda passíveis de fracionamento permitiriam aos agentes atingir centenas de usuários, com incremento expressivo do risco ao bem jurídico tutelado pela norma. 



    [...] 



    Já quanto à associação para o tráfico, as penas de (...), (...) e (...) foram fixadas metade (1/2) acima do piso - a perfazer quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão, com multa no importe de mil e cinquenta (1.050) diárias -, enquanto a basilar de (...) atingiu dois terços (2/3) além do mínimo , alcançando cinco (5) anos de reclusão e mil cento e sessenta e seis (1.166) dias-multa, concretizados os ‘castigos’ em tal patamar à míngua de circunstâncias modificadoras. 



    [...] 



    Por outro lado, justificou-se o acréscimo ‘diferenciado’ com relação ao ‘castigo’ de (...) diante do papel de liderança exercido por ele’ (fls. 81-83, grifei).



    E, tendo em vista as particularidades do caso, ante a exasperação das penas base na fração de 1/5, para o tráfico de drogas e 2/3 para o delito de associação para o tráfico, a qual foi baseada na gravidade concreta das condutas, não se verifica desproporcionalidade na pena aplicada, a justificar a atuação de ofício desta Corte.”



14. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator